Tribunal: TJSP
Processo: 1002279-04.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Compra e venda de móveis planejados – Ausência de demonstração da entrega dos bens, ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I) – Inexistência de comprovantes de recebimento da mercadoria ou de carimbo dos postos fiscais referentes ao transporte dos bens para outro estado – Prova oral que infirma a tese de entrega a contento dos móveis planejados - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Compra e venda de móveis planejados – Ausência de demonstração da entrega dos bens, ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I) – Inexistência de comprovantes de recebimento da mercadoria ou de carimbo dos postos fiscais referentes ao transporte dos bens para outro estado – Prova oral que infirma a tese de entrega a contento dos móveis planejados - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

RECONVENÇÃO – Sentença que condenou o autor ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência do autor – Parcial cabimento - Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de transtornos que ultrapassam o mero dissabor ordinário decorrente de ilícito contratual – Necessidade, contudo, de redução do valor da indenização fixada em primeiro grau, sobretudo considerando o valor dos móveis adquiridos, a demora para solução da controvérsia e os prejuízos sofridos pelo réu – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nessa parte.